Tribunal: TJDFT
Processo: 0743665-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0743665-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BAPTISTA LOBO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo requerente em face de decisão proferida pelo Juízo do Quarto Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, em que o Agravante teve seu pedido de obrigação de fazer, de lhe fornecer VAGA FIXA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE AMBULATORIAL (3 SESSÕES POR SEMANA), nos termos da prescrição médica, indeferido. O Agravante alega que conta com 58 anos, e entrou com ação de obrigação de fazer em face do Distrito Federal, pois se encontra há mais de 40(quarenta) dias aguardando a disponibilização de uma vaga fixa para tratamento de hemodiálise. O Agravante alega que no dia 28 de agosto deste ano foi internado na Unidade de Pronto Atendimento - UPA- de Sobradinho, apresentando um quadro que engloba, dentre outras coisas, insuficiência cardíaca, diabetes e um quadro grave de doença renal crônica. Assim, o Agravante estava internado na referida UPA, sendo levado por ambulância ao Hospital Regional de Sobradinho para realizar o tratamento, sendo levado ao local de sua internação logo em seguida. Posteriormente, no dia 20 de setembro o Agravante foi transferido para o Hospital Regional de Sobradinho, onde permanece, desde então, aguardado uma vaga fixa para tratamento de hemodiálise. O Agravante alega que a urgência da medida está no fato de que a situação na qual se encontra é grave, apresentando risco real de morte, “o que aumenta, diariamente, considerando a sua permanência nas unidades hospitalares e sua exposição às mais diversas moléstias que ali se encontram, sobretudo por sua frágil imunidade e resistência a contaminações diversas”. Aduziu ainda o Agravante que sua internação tem por objetivo tão somente a realização de hemodiálise de urgência, pois se lhe for concedida uma vaga fixa, para o tratamento, ele poderá receber alta e retornar apenas 3 vezes na semana. Dessa forma, o Agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a lhe fornecer, imediatamente, VAGA FIXA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE AMBULATORIAL (3 SESSÕES POR SEMANA), nos termos da prescrição médica, É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 80, inciso I) e tempestivo. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. É bem verdade que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que não obstante o Agravante necessitar do tratamento de hemodiálise para a manutenção de sua saúde, indispensável para a manutenção do seu bem-estar e sobrevivência, o tratamento está sendo lhe oferecido, ainda que para isso ele tenha que estar internado. Ele só não possui a vaga fixa, o que dispensaria sua internação. Logo, não se trata de situação extrema em que a vida do paciente está sendo colocada em perigo em virtude da desídia do Distrito Federal em oferecer o tratamento do qual o cidadão necessita. Não obstante o sofrimento físico e psíquico experimentado pelo Agravante, ao ter que permanecer internado para receber o tratamento de hemodiálise do qual necessita, que aqui não se ignora, entendo que no caso em apreço, por ora, não está caracterizada a excepcionalidade da situação a autorizar a rápida intervenção estatal para o fim de fixar prazo imediato para que ao Agravante seja fornecido o tratamento fixo de hemodiálise AMBULATORIAL (3 SESSÕES POR SEMANA). Diante do exposto, NÃO ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se Agravado/Distrito Federal, para que se manifeste, no prazo legal. Após manifestação do Agravado, dê-se nova vista ao Ministério Público. Por fim, façam os autos novamente conclusos Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator